Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-69.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O IMÓVEL USUCAPIENDO É COMPOSTO POR 2 GLEBAS CERTAS, DELIMITADAS E OCUPA FRAÇÃO IDEAL DE 7 MATRÍCULAS DIFERENTES – INDÍCIOS DE QUE OS AUTORES EXERCEM POSSE ‘PRO DIVISO’ E NÃO A POSSE SOBRE UMA FRAÇÃO DO IMÓVEL TODO QUE COMPÕE AS MATRÍCULAS DE ORIGEM – PROVA PERICIAL APUROU SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE HÁ MAIS DE 25 ANOS –

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O IMÓVEL USUCAPIENDO É COMPOSTO POR 2 GLEBAS CERTAS, DELIMITADAS E OCUPA FRAÇÃO IDEAL DE 7 MATRÍCULAS DIFERENTES – INDÍCIOS DE QUE OS AUTORES EXERCEM POSSE ‘PRO DIVISO’ E NÃO A POSSE SOBRE UMA FRAÇÃO DO IMÓVEL TODO QUE COMPÕE AS MATRÍCULAS DE ORIGEM – PROVA PERICIAL APUROU SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE HÁ MAIS DE 25 ANOS – POSSIBILIDADE DE SOMAR A POSSE DOS ANTECESSORES À DOS AUTORES PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO E REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E DOMINIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADA PARA QUE O FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO – APELO PROVIDO.